Tribunal: TJES
Processo: 5005360-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005360-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILSON SCHWANZ

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM FUNDAMENTO NO DECRETO-LEI Nº 911/1969. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969.

O agravante sustenta a ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante, por falha na entrega da notificação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a constituição em mora quando a notificação extrajudicial não foi enviada ao endereço constante no contrato, conforme exigido pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e à luz da jurisprudência do STJ, inclusive no Tema Repetitivo nº 1.132.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.132 (REsp 1.951.888/RS), assentou que é dispensada a prova do recebimento da notificação extrajudicial se ela for enviada ao endereço indicado no contrato.

No entanto, quando a correspondência não é enviada ao endereço contratual, essa presunção não se aplica, conforme decisão recente da Corte no REsp 2.180.009/MT, após o julgamento do repetitivo.

No caso, a notificação foi devolvida com a anotação “não procurado” e não se comprovou o envio ao endereço contratual, configurando a ausência de constituição válida em mora.

A constituição válida em mora é requisito de procedibilidade da ação de busca e apreensão, sendo imprescindível para o deferimento da liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e provido para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar, determinando a imediata restituição do veículo.
Tese de julgamento:
“1. A constituição válida em mora do devedor fiduciante, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, exige que a notificação extrajudicial seja enviada ao endereço constante no contrato. 2. A ausência de envio da notificação a esse endereço impede o deferimento da liminar em ação de busca e apreensão.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005360-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILSON SCHWANZ
Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAUDIA IVONE KURTH - ES15489-A
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) AGRAVADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

VOTO

A controvérsia cinge-se à validade da constituição em mora do devedor fiduciante, requisito essencial para a concessão da liminar de busca e apreensão prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

O Superior Tribunal de Justiça, apreciando o Tema nº 1.132, no julgamento do REsp 1951888/RS, sob o rito dos repetitivos, fixou tese jurídica no sentido de ser dispensada a prova do recebimento da notificação, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros, quando enviada ao endereço indicado no contrato.

Todavia, a tese repetitiva não se aplica quando a notificação extrajudicial sequer foi enviada para o endereço constante do contrato. Em caso semelhante (devolução da notificação com o motivo “não procurado”), julgado após o repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“[...] embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante.” (REsp 2.180.009/MT, relator Ministro Raul Araújo, decisão publicada em 31/12/2024).

Assim, ausente prova da regular constituição em mora, requisito de procedibilidade da ação de busca e apreensão, a reforma da decisão agravada é medida de rigor.

Pelas razões expostas, conheço e
dou provimento
ao recurso para, confirmando as decisões de IDs 13155474 e 13368235, reformar a decisão agravada para indeferir o pedido liminar, determinando a imediata restituição do veículo objeto dos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.